Tribunal: TJDFT
Processo: 0719072-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executada), contra decisão proferida (ID 186117129, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0710817-56.2023.8.07.0018 proposto por LAURENTINA RODRIGUES PORTO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença da parte agravante/executada. Em suas razões recursais (ID 58955664), a agravante/executada afirma, em síntese, que, na Impugnação indeferida pela decisão ora combatida, o ente público alegou a ilegitimidade ativa da exequente, em razão do princípio da unicidade sindical, do cargo por ela ocupado na estrutura da Administração Pública distrital e da existência do SINDFAZ, sendo que a Ação Coletiva no 32.159/97 foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF, entidade sindical diversa. Sustenta que, embora a preliminar tenha sido rejeitada pelo juízo de piso na decisão proferida no dia 08/02/2024, ressalta que, sobre este tema, foi admitido, recentemente, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000, oportunidade em que foi deliberada a suspensão de todos os processos que versam sobre a legitimidade ativa de pessoas jurídicas da administração indireta e dos servidores representados por outros sindicatos diversos do autor da ação coletiva onde se formou o título executivo judicial. Defende que o título executivo judicial constituído nos autos da Ação no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL representados pelo SINDIRETA e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997 e que sendo assim, verifica-se a ilegitimidade ativa da parte ora Agravada para promover a execução individual de coisa julgada coletiva obtida por sindicato do qual ela não integra a categoria substituída. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com sobrestamento da execução até o trânsito em julgado deste agravo de instrumento e, no mérito, a suspensão do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000, bem como seja reconhecida a ilegitimidade ativa da parte exequente para figurar como beneficiária do título executivo. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença da parte agravante/executada. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/executada, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, principalmente ao que tange o benefício de ordem alegado, porquanto resta consignado na sentença exequenda a condenação solidária dos executados. No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.